Tribunal: TJSP
Processo: 1015176-70.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Direito Civil. Apelação em procedimento de dúvida. Registro de Imóveis. Dúvida procedente.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que negou o registro de escritura pública de doação de 25% da nua-propriedade de imóvel.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se o alcance de cláusulas de reversão, de impenhorabilidade e de incomunicabilidade devidamente inscritas na matrícula do

Ementa:
Direito Civil. Apelação em procedimento de dúvida. Registro de Imóveis. Dúvida procedente.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que negou o registro de escritura pública de doação de 25% da nua-propriedade de imóvel.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se o alcance de cláusulas de reversão, de impenhorabilidade e de incomunicabilidade devidamente inscritas na matrícula do bem, considerando o teor de texto constante da escritura de doação.
III. Razões de Decidir
3. A cláusula de reversão não pode favorecer terceiros, na forma da norma cogente do art. 547, parágrafo único, do Código Civil.
4. As cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade possuem natureza personalíssima e não se aplicam aos 25% da nua-propriedade cuja doação se pretende.
5. Necessária a retificação da escritura, com a finalidade de evitar dispositivos que possam levar o intérprete a erro e gerem insegurança jurídica.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cláusula de reversão não pode favorecer terceiros. 2. As cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade têm caráter personalíssimo e não continuam em vigor após a alienação do bem pelo beneficiário.
Legislação Citada:
- Código Civil, art. 547.